Tribunal: TJSP
Processo: 1014982-75.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, celebrado entre adquirente autor e construtora ré. Julgamento antecipado da demanda. Sentença de improcedência. Insurgência do autor, alegando cerceamento de defesa e necessidade de perícia contábil judicial. No mérito, postula a revisão das cláusulas contratuais referentes aos juros moratórios (para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual. Contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, celebrado entre adquirente autor e construtora ré. Julgamento antecipado da demanda. Sentença de improcedência. Insurgência do autor, alegando cerceamento de defesa e necessidade de perícia contábil judicial. No mérito, postula a revisão das cláusulas contratuais referentes aos juros moratórios (para utilização dos juros médios de mercado à época da contratação); ao método de apuração da dívida (afastando o sistema Price para aplicação de juros simples); ao índice de correção monetária (alterando-o de IGP-M para IPCA); e à incidência somente dos índices positivos de correção monetária. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Admitida a capitalização de juros, com periodicidade inferior à anual, todavia, apenas às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula no 539 do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ). Diante da controvérsia quanto à prática de capitalização de juros, a prova pericial contábil, requerida pelo autor, mostra-se essencial para tal esclarecimento, máxime tendo em vista que a ré, construtora, não integra o Sistema Financeiro Nacional. Entendimento firmado pelo C. STJ, no Tema Repetitivo no 572 (REsp no 1.124.552/RS), pela necessidade de realização de perícia. Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça (Apelação Cível no 1002555-53.2022.8.26.0405, Apelação Cível no 1002555-53.2022.8.26.0405 e Apelação Cível no 1002412-31.2021.8.26.0007). Prematuro, portanto, o julgamento antecipado da lide. Sentença anulada. Recurso provido, nos termos do acórdão.